Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL PARA DEFENDER A LEGALIDADE DE SEUS ATOS. NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR POR SER EXTRA PETITA AFASTADA. LICITAÇÃO PÚBLICA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.o 001/2018. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. SUSPENSÃO DA PENALIDADE EM VIRTUDE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS E REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DO MÉRITO DO OBJETO DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA PENALIDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL ANULADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. Embora o Tribunal de Contas do Distrito Federal seja um órgão público e, por consequência, um ente despersonalizado, a jurisprudência tem admitido o ingresso de órgãos públicos em âmbito judicial para defesa de sua atuação funcional e de suas atribuições institucionais.
3. Não há que se falar em decisão extra petita se ela se limitou a examinar a concessão da liminar nos exatos termos solicitados na inicial. Agravos internos desprovidos.
4. É consabido que a concessão de efeito suspensivo em âmbito administrativo cuida de hipótese excepcional, ou seja, somente quando houver “justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução” (parágrafo único do art. 61 da Lei n.o 9.784/99). E, assim como no direito processual, o efeito suspensivo apenas impede a produção imediata dos efeitos da decisão.
5. A condição da licitante, ao ser beneficiada com a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo que lhe aplicou a penalidade de declaração de inidoneidade, não era permanente, mas temporária até o completo exame do recurso.
6. Embora concedido o efeito suspensivo, quando do exame do mérito recursal, este foi expressamente revogado e, portanto, a decisão anterior de aplicação da penalidade prevaleceu desde a data em que foi proferida, ante a produção de efeitos ex tunc da revogação do mencionado efeito suspensivo.
7. “Admitir como período de cumprimento de pena o tempo em que o processo licitatório permaneceu suspenso e, posteriormente, admitir que a empresa penalizada entabule contrato com a Administração Pública para executar o objeto da licitação, redunda no completo esvaziamento da penalidade imposta. Essa interpretação atribui, ao cumprimento da penalidade, efeitos retroativos alcançáveis com a anulação do ato que impôs a declaração de inidoneidade”. (Acórdão 1227001, 07164781220198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Agravos Internos de NG Engenharia e Tribunal de Contas do Distrito Federal conhecidos e desprovidos.

9. Segurança concedida.